Tribunal: TJSP
Processo: 2061470-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de calçados. Inadimplemento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que condenou as executadas, ora Agravantes, "por conduta atentatória à dignidade da justiça ao pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado do débito em execução". Pleito recursal alegando que a condenação por ato atentatório à dignidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de calçados. Inadimplemento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que condenou as executadas, ora Agravantes, "por conduta atentatória à dignidade da justiça ao pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado do débito em execução". Pleito recursal alegando que a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça requer a demonstração de má-fé processual e dolo, caracterizados pelo propósito de enganar a outra parte e o magistrado ou fraudar credores. Argumento de que deixou de indicar bens pois não os possui em solo brasileiro. Multa por litigância de má-fé. Demais argumentos recursais que não prosperam. Decisão bem fundamentada. Configurado o deliberado descumprimento da decisão judicial pelas Agravantes ao deixar de apresentar bens passíveis de penhora. Ausência de cooperação com o Poder Judiciário e com a parte contrária para a resolução da controvérsia em tempo razoável. Má-fé processual caraterizada. Inteligência dos artigos 6o e 774, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO com imposição de multa por litigância de má-fé.